Tribunal: TJSP
Processo: 2031252-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - ISSQN e Multa – Decisão que indeferiu a liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e imediato recebimento do Recurso Ordinário em impugnação administrativa – Alegada ausência de intimação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) e do advogado constituído - Relevância de fundamentação e risco de ineficácia da medida se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - ISSQN e Multa – Decisão que indeferiu a liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e imediato recebimento do Recurso Ordinário em impugnação administrativa – Alegada ausência de intimação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) e do advogado constituído - Relevância de fundamentação e risco de ineficácia da medida se não determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários - Precedentes desta Corte –– Art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 – Impossibilidade de determinar o imediato recebimento do Recurso Ordinário, sob pena de suprimir grau de jurisdição – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031252-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA, é agravado SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031252-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto 23.372
Agravo de Instrumento 2031252-89.2020.8.26.0000
Agravante:
Telemática Sistemas Inteligentes Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança -
ISSQN e Multa Decisão que indeferiu a liminar para suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários e imediato recebimento do
Recurso Ordinário em impugnação administrativa
Alegada
ausência de intimação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte
(DEC) e do advogado constituído - Relevância de fundamentação
e risco de ineficácia da medida se não determinada a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários - Precedentes desta Corte

Art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 Impossibilidade de
determinar o imediato recebimento do Recurso Ordinário, sob
pena de suprimir grau de jurisdição Recurso provido, em parte.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
mandado de segurança1 para afastar a decisão que julgou intempestivo
Recurso Ordinário em impugnação administrativa, relativa a ISSQN e Multa,
indeferiu a liminar por não estar demonstrada nulidade na intimação
eletrônica ou pessoal dos sócios da empresa. A agravante alega presença dos
requisitos necessários à concessão da liminar, pois não houve intimação
digital da contribuinte ou do advogado constituído, sendo o recurso
administrativo interposto tempestivamente, assim como há risco de dano
irreparável em razão da suspensão de pagamentos em contratos realizados
com empresas públicas, daí propugnando pela reforma da decisão para que a
exigibilidade dos créditos tributários seja suspensa e o Recurso Ordinário seja
recebido (fls. 01/21).
Recurso processado com efeito ativo e respondido pela
agravada.
1 Valor da causa fevereiro de 2020: R$ 10.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031252-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Relatado.
Os pressupostos para a concessão da medida liminar em
mandado de segurança repousam na relevância da fundamentação e no perigo
de ineficácia da ordem, desde que suficientemente demonstrados, desde logo,
como dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009.
No caso, os argumentos deduzidos pela agravante se
mostram suficientes para embasar a concessão da tutela pretendida, sobretudo
porque a questão acerca da validade da notificação através do Domicílio
Eletrônico do Cidadão DEC permanece controvertida nesta Corte, bem
assim a obrigatoriedade de intimação do advogado constituído pela
contribuinte.
Apelação Cível Mandado de Segurança Autos de
Infração relativos a ISSQN dos exercícios de 2013 a 2015

Impugnações
administrativas
julgadas
intempestivas

Ajuizamento de execuções fiscais relacionadas aos débitos

Notificações das autuações por meio do DEC (Domicílio
Eletrônico do Cidadão) Ausência de ciência do credenciamento
de ofício da apelante, por meio de edital publicado no Diário
Oficial da Cidade Intimação da autuada que se deu de forma
tácita Não cabimento Afronta os princípios do contraditório,
da ampla defesa, da boa-fé processual e da lealdade das relações
entre as partes
Ordem concedida
Sentença reformada

Recebimento das impugnações administrativas com suspensão da
exigibilidade dos débitos até julgamento final na esfera
administrativa Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005863-
91.2019.8.26.0053;
Relator
(a): SILVANA
MALANDRINO
MOLLO; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 05/11/2019
grifado.)
RECURSO

APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA - Alegada falta de intimação de decisão
administrativa que apreciou a impugnação apresentada

Intimação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC)-
Ausência de prova de que o contribuinte fora notificado de seu
credenciamento de ofício - Possibilidade do credenciamento de
ofício desde que comunicado o contribuinte (art. 5o e §§ do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031252-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Decreto 56.223/15)
Vulneração aos princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa Precedentes
Processo administrativo anulado a partir da decisão de
indeferimento do pedido, bem ainda de todos os atos posteriores
dele decorrentes, com reabertura de prazo recursal Recurso
parcialmente provido para esse fim. RECURSO APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI Imunidade - Transmissões
de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de Capital Ausência de Prova pré-constituída
Benefício constitucional que está condicionado à comprovação de
a empresa não exerce atividade preponderantemente imobiliária
Necessidade de dilação probatória Incompatibilidade com o rito
do mandado de segurança Doutrina Sentença, neste ponto,
mantida. (TJSP; Apelação Cível 1017057-88.2019.8.26.0053;
Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de
Registro: 07/02/2020 - grifado).
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA MUNICÍPIO DE CAMPINAS
MULTA
Insurgência contra r. decisão que indeferiu a
antecipação da tutela. Recurso interposto pelo impetrante.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser
concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo - Vislumbrados tais pressupostos, viável
a antecipação INTIMAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO
A intimação ou notificação no âmbito do processo administrativo
deve ser pessoal ao interessado, salvo se tiver advogado
constituído nos autos, caso em que a utilização de edital ou
notificação pela imprensa será válida
Precedentes desse E.
Tribunal de Justiça - A intimação é requisito essencial na relação
processual e as publicações no Diário Oficial podem não ser
acompanhadas diariamente pela parte, dando ensejo à perda do
prazo para recurso no âmbito da esfera administrativa No caso
dos autos, a agravante foi surpreendida com a intimação, por meio
da imprensa oficial, a respeito de auto de infração - Agravante que
poderá ter atividade empresarial prejudicada em razão da possível
inscrição de seu nome junto ao CADIN - Presença dos requisitos
legais necessários que autorizam a concessão da tutela antecipada
Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2025683-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031252-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Ademais, caso não concedida a liminar para suspender a
exigibilidade dos créditos tributários, a impetrante estará sujeita aos efeitos
adversos do inadimplemento, como anotação nos órgãos de proteção ao
crédito, com possível constrição de ativos financeiros e/ou de bens em futuras
execuções fiscais, e suspensão de pagamentos em contratos realizados com
empresas públicas.
Contudo, não é o caso de determinar o imediato
recebimento do Recurso Ordinário interposto pela contribuinte, por inexistir
risco de ineficácia da prestação jurisdicional, caso concedida a ordem por
ocasião do julgamento de mérito, o que implicaria em suprimir um grau de
jurisdição. Aliás, pela mesma razão, a questão acerca da impossibilidade da
matéria ser conhecida em mandado de segurança, como suscitado nas
contrarrazões, também deve ser examinada pelo Juízo de origem.
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator